Tribunal: TJES
Processo: 5002039-62.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002039-62.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: K. I. C. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO QUE NÃO CONDIZ COM A GRAVIDADE DO FATO. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Alega a parte Autora, devidamente representada nos autos, que deu entrada na unidade ré localizada em Barra do Riacho no dia 24 de março de 2023, às 13:00h, em razão de crise de sinusite, onde se encontrava acompanhada de sua mãe, conforme prontuário em anexo. Afirma que, além do sofrimento psicológico que a autora passava, estando mal de saúde, o leito em que estava acomodada, além de rasgado e com a espuma exposta, apresentava condições precárias, não tendo ao menos um lençol, como demonstra imagem captada no dia do acontecimento, juntada aos autos. Salienta que não havia lençol e nenhum outro item que poderia ser utilizado para proteção, vez que o ar condicionado da unidade estava ligado, então de fato era necessário proteção contra o frio. Sustenta que sua mãe precisou tirar a blusa para protegê-la do frio, razão pela qual se sentiu lesada em sua esfera íntima, uma vez que teve que passar frio e presenciou a situação humilhante que sua mãe teve que se expor, para que sua situação não fosse agravada. Assim, ingressou com a presente requerendo indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido de indenização pelos danos morais, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora.

3. Através de recurso inominado a requerida requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedente o pedido de dano moral.

4. Recurso Inominado da parte requerente pleiteando a majoração da condenação no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. O valor da indenização deve ser capaz de propiciar alento à vítima, ao mesmo tempo em que se desencoraja a reiteração da conduta. Lesão corporal que carrega, em si mesma, a presunção de dor e sofrimento intensos vivenciados pelo consumidor ofendido. Arbitramento que não condiz com a gravidade do fato, portanto, faz-se necessária a majoração dos danos sofridos. Valor elevado para o importe de R$5.000,00 ( cinco mil reais), de acordo com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

7. Da conclusão.
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

9. Sentença mantida, quanto ao mais, pelos próprios fundamentos, sem custas e honorários, em relação ao autor, em face do provimento do recurso.

10. Condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)